Tribunal: STJ
Processo: 1061463-19.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028241 - SP(2022/0299165-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRENO JUN TAKAMORI
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
SOC. de ADV
: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f8362af3-d083-44e9-b629-f06ceb5d1d83

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2028241 - SP(2022/0299165-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRENO JUN TAKAMORI
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMBARGADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
SOC. de ADV
: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO JUN TAKAMORI
contra acórdão assim ementado (fl. 800):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA
SEÇÃO. 1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
pacificou o entendimento de que o Rol de
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em
regra, taxativo, comportando excepcionalidades, nos termos dos parâmetros
objetivamente fixados. 2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas
contratuais e dos demais elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ),
necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize novo julgamento à
luz das teses firmadas nos EREsps n°
e n°
3.
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
Recurso especial a que se dá parcial provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
aponta omissões relevantes no acórdão embargado: afirma que a operadora jamais
sustentou inadequação técnica do procedimento indicado e não indicou tratamento
alternativo eficaz ou substituto terapêutico, tampouco indeferimento de incorporação
pela ANS, premissas fáticas indispensáveis à aplicação das teses dos
Sustenta omissão quanto ao fato de que a operadora autorizou
EREsp 1.886.929/SP.
a cirurgia, mas negou apenas o material indispensável (Heart Mate III), distinção não
Documento eletrônico VDA55187254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:20
Código de Controle do Documento: 6b5acd85-ac87-415c-8d8d-2e452772cc3b

enfrentada. Alega, ainda, omissão sobre a necessidade de observância da
jurisprudência vigente à época do ajuizamento da ação e dos princípios da segurança
jurídica e proteção da confiança, destacando que a demanda foi proposta antes da
(fls. 821-824).
Lei 14.454/2022
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 831-835, na qual NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. alega que os embargos não apontam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, buscando apenas modificar o teor da decisão,
em afronta ao
do Código de Processo Civil; sustenta que eventuais error in
art. 1.022
procedendo ou error in judicando não são fundamento para embargos de declaração;
invoca precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e requer o não conhecimento
dos embargos, com manutenção integral do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As alegações de omissão não se verificam. O acórdão embargado
reconheceu expressamente o marco temporal anterior à vigência da
e,
Lei 14.454/2022
sobretudo, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem exatamente porque a
solução demanda exame de fatos e provas e de cláusulas contratuais, à luz dos
parâmetros firmados pela Segunda Seção nos
e
o
EREsp 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
que é incompatível com a via do recurso especial.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação foi proposta antes da entrada
em vigor da Lei 14.454, de 21.9.2022.” (fl. 803)
“Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ), necessário o retorno dos
autos à origem, a fim de que se realize novo julgamento à luz das teses firmadas
nos EREsps n°
e n°
” (fl. 800)
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
“[...] deve ser anulado o acórdão estadual para que o Tribunal profira nova decisão
à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento dos EREsp n°
”
1.886.929/SP.
(fl. 807)
“Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse profira nova decisão à luz
das teses firmadas por ocasião do julgamento dos EREsp n°
” (fl.
1.886.929/SP.
810)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
Documento eletrônico VDA55187254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:20
Código de Controle do Documento: 6b5acd85-ac87-415c-8d8d-2e452772cc3b

acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:20
Código de Controle do Documento: 6b5acd85-ac87-415c-8d8d-2e452772cc3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.028.241 / SP
Número Registro: 2022/0299165-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367826520218260100 0036782652021826010010614631920208260100 10614631920208260100
20210001008713 367826520218260100 36782652021826010010614631920208260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
SOC. de ADV.
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: BRENO JUN TAKAMORI
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRENO JUN TAKAMORI
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMBARGADO : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
Documento eletrônico VDA55529715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:50
Código de Controle do Documento: 8f83cce7-33b6-4102-b3ac-6ec816e7365a

ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:50
Código de Controle do Documento: 8f83cce7-33b6-4102-b3ac-6ec816e7365a